Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS PARTES LITIGANTES SEM A ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PRINCIPAL. INEFICÁCIA DO ACORDO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. Os honorários de sucumbência integram o patrimônio exclusivo do advogado, ao qual é assegurado o direito autônomo de executá-los, na forma prevista no § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. Os efeitos de acordo celebrado extrajudicialmente somente se estendem às partes transigentes, não podendo atingir direito de terceiros.
2.1. Em se tratando de acordo celebrado pelas partes litigantes sem a assistência dos advogados constituídos nos autos e sem qualquer alusão à responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, sua repercussão no processo executivo deve se limitar ao objeto transacionado, ou seja, à dívida principal exequenda.
2.2. Observado, no caso concreto, que o acordo extrajudicial celebrado pelas partes litigantes, desassistidas por seus advogados, faz alusão apenas à satisfação da dívida principal, mostra-se impositivo do direito dos causídicos da parte exequente à execução dos honorários de sucumbência fixados na decisão que admitiu a instauração do processo executivo.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.